Tribunal: TJMT
Processo: 1022249-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1010371-02.2020.8.11.0041, proposta pela OMNI FINANCEIRA S.A., indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido.
Para tanto, aduz a agravante que, apesar de ter purgado a mora no prazo determinado pelo Juízo de origem e no exato valor apresentado pela instituição financeira agravada, seu pedido de restituição do veículo foi indeferido, sob o argumento equivocado de que a parte ainda deverá quitar a diferença apurada entre a data do ajuizamento da ação e o depósito judicial.
Pugna pela concessão da liminar.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, milita em favor da agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
No caso em apreço, a decisão objurgada não considerou satisfeita a obrigação, sob o fundamento de que a parte demandada, além do valor da purgação da mora, deveria quitar a diferença do débito apurado entre a data do ajuizamento da ação e o momento em que houve o efetivo pagamento.
Pois bem.
Consoante se infere da atenta leitura do artigo 3o e §§ 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69, com redação conferida pela Lei no 10.931/04 e alterada pela Lei no 13.043/14, ao devedor é concedido, após a busca e apreensão, o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o pagamento integral da dívida, consoante o valor apontado na petição inicial para que, assim, possa ter o bem restituído.
In verbis:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
Pelo que consta dos autos, a parte demandada, ora recorrente, procedeu com o pagamento dentro do quinquídio legal, do valor apontado pela parte autora na petição inicial, o qual indicava o montante apurado das parcelas vencidas e vincendas (id no 421729220).
Inclusive, o valor em questão, no total de R$ 9.777,48 (nove mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), era o que constava no próprio mandado de citação expedido nos autos (id no 4197548).
Dessa feita, uma vez exercido pelo agravante, o direito de pagamento integral da dívida, de acordo com o valor apontando pela parte autora na petição inicial, não há por onde impedi-lo de reaver o veículo apreendido.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)
Com tais considerações, deve ser reformada a decisão de base para que seja reavido o veículo apreendido, em favor da parte demandada, ora agravante.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para reformar a decisão de base e determinar a imediata restituição do veículo, em favor da parte demandada, ora recorrente.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.